Tribunal: TJMT
Processo: 1022539-91.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022539-91.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSINEIDE FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 022.970.181-77 (APELANTE), PABLO ROBERTO JARDIM - CPF: 050.499.391-78 (APELANTE), EMERSON ALEXSANDRO JOAO COSTA DE SOUZA - CPF: 003.455.221-92 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PASSOS BORGES - CPF: 030.996.301-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 022.970.181-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR VISITANTE. COAUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 09 anos e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 900 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,

c.c
. art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06. A defesa sustentou a ausência de vínculo entre o acusado e a droga apreendida, alegando que a corré utilizou indevidamente seus dados para acessar o presídio, inexistindo qualquer relação entre ambos ou prova efetiva de sua adesão à empreitada criminosa.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a inclusão do nome do réu no cadastro penitenciário como companheiro da corré é elemento suficiente para caracterizar a coautoria no crime de tráfico; (
ii
) estabelecer se os depoimentos colhidos em juízo autorizam, de forma segura, a condenação do apelante; (
iii
) determinar se a ausência de elementos probatórios diretos impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

III. Razões de decidir:

1.
A coautoria em crimes de tráfico de drogas exige demonstração concreta de vínculo subjetivo entre os agentes, com comunhão de vontades e cooperação efetiva, o que não se verifica no caso, dada a negativa de envolvimento pelo réu e pela corré, ambas coerentes e não infirmadas por outros elementos.

2.
A única ligação entre os envolvidos é o registro de visitas no nome do réu, elemento que, por si só, não comprova adesão consciente ao fato criminoso, sobretudo diante da inexistência de outras provas como diálogos, flagrante conjunto, ou testemunhos que indiquem qualquer vínculo entre eles.

3.
Os relatos policiais limitam-se à abordagem da visitante e à apreensão da droga com ela, sem indicativo da participação do apelante ou sua ciência da ação.

4.
A jurisprudência do STJ e do TJMT afasta a responsabilização penal baseada apenas em presunções, como vínculo afetivo ou condição de reeducando, em casos de tráfico praticado por terceiro visitante.

5.
Ausente prova segura da autoria delitiva, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1.
A coautoria no crime de tráfico de drogas exige prova concreta de adesão consciente ao desígnio criminoso, não sendo suficiente o vínculo afetivo com o autor do fato. 2. A mera condição de recluso e companheiro da agente que tenta introduzir entorpecente em presídio não configura, por si só, participação criminosa
”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33,
caput
, e art. 40, III, da Lei n. 11.343/06;
arts
. 29, caput, e 31, do Código Penal; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT -
N.U 1012490-59.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
PABLO ROBERTO JARDIM
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao
pagamento de 900 (novecentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,

c.c
. art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06
, conforme decisão constante no Id.
332815916
.

A defesa sustenta a ausência de provas que vinculem o apelante à droga apreendida, destacando que a corré afirmou não
conhecê-lo
e usou indevidamente seus dados para ingressar no presídio. Alega que não houve contato entre ambos e que o policial que presenciou os fatos não foi ouvido em juízo. Argumenta que não há conduta típica atribuível ao réu, e que eventual solicitação da droga configuraria ato preparatório, penalmente atípico. Ao final, requer a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP (Id. 332815928).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pel
o desprovimento do recurso (Id. 332815930).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
PABLO ROBERTO JARDIM
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT)
.

Extraem-se, da denúncia, os seguintes fatos:

Conforme Inquérito Policial, no dia 16 de novembro de 2024, por volta das 11h, na
Penitenciária Central do Estado
, localizada na Rua Dois do bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada
Rosineide
Fagundes de Oliveira

trazia consigo, a
pedido do reeducando
Pablo Roberto Jardim
que
adquiriu
, 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 330,88 g (trezentos e trinta gramas e oitenta e oito centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional
(laudo pericial definitivo n
.
311.3.10.9067.2024.212942-A01).

Conforme apurado no caderno investigativo, na data do fato, durante o controle de acesso das visitas no corredor da Penitenciária, o policial penal Emerson Alexsandro João Costa de Souza identificou uma movimentação suspeita da visitante
Rosineide
Fagundes de Oliveira.
No caso, a denunciada aparentava tentar segurar um volume sob o vestido.

Em seguida, ainda no corredor, enquanto aguardava entrada no raio, a indiciada deixou cair no chão
01 (um) invólucro contendo maconha
. Ao visualizar o pacote, o policial penal abordou
Rosineide
, que prontamente confessou sua intenção de introduzir o entorpecente no presídio.

Nas diligências complementares empreendidas, apurou-se que a denunciada possui registro de visitas ativo na unidade prisional em nome do reeducando
Pablo Roberto Jardim
(ID 176322149).
Além do mais, o histórico juntado indica que

Rosineide
visitou Pablo diversas vezes no estabelecimento, sendo que a última visita ocorreu apenas seis dias antes de sua prisão em flagrante (ID n
.
176322150).
Perante a autoridade policial,
Rosineide
fez uso do seu direito de permanecer em silêncio.

Além do mais, as drogas possuem alto valor dentro de penitenciárias, devido à alta fiscalização empregada no estabelecimento penal, sendo que na esmagadora maioria dos casos, as tentativas de introdução de drogas ocorrem por meio de visitantes que são interceptadas no ato da revista pessoal, como foi o caso da denunciada
Rosineide
.

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que
Rosineide
é reincidente, pois ostenta uma condenação criminal por furto qualificado
,
cuja pena foi extinta há menos de cinco anos
(autos n. 2000322-26.2021.8.11.0015/SEEU). Ainda,
Pablo é
multirreincidente
reincidente específico e possui três condenações por tráfico de drogas
(autos n
.
0012401-18.2014.8.11.0015; 0005668-36.2014.8.11.0015 e 0008045-72.2017.8.11.0015) e
uma condenação pela prática do crime de Roubo Majorado
(autos n
.
0011552-46.2014.8.11.0015),
cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas
(autos n
.
0005480-09.2015.8.11.0015/SEEU). O denunciado também
responde outra ação penal por tráfico de drogas, na qual já consta condenação em primeiro grau
(autos n
.
1026336-35.2023.8.11.0002).

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos agentes penitenciários, o lugar em que se deu o flagrante e a quantidade de droga apreendida, são suficientes para a demonstração da realização do tráfico de drogas dentro de instituição penal por parte dos denunciados, que se aproveitaram de horário de visitas para juntos inserirem maconha e cocaína no interior da unidade prisional, a fim de satisfazer o mercado ali existente.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual
DENUNCIA
Rosineide
Fagundes de Oliveira
e
Pablo Roberto Jardim
como incursos no
art. 33,
caput
, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.
(Id. 332815397).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,

c.c
. art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, conforme decisão constante no Id. 332815916.

Irresignado, o
Apelante
interpôs o presente recurso,
de modo
que passo à análise.

O crime de tráfico de entorpecentes pelo qual o apelante foi condenado está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A materialidade
delitiva está evidentemente demonstrada por meio
do Auto
de prisão em flagrante (Id. 332815363), boletim de ocorrência n. 2024.349455 (Id. 332815364),
termo de exibição e apreensão (Id. 332815366), termo de depoimento
(Id. 332815367
e
332815368
), laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.212942-A01
(Id. 332815379)
e
relatório de visitas (Id. 332815385)
.

Todavia, a autoria não se mostra comprovada com o grau de certeza exigido para um édito condenatório.

Em seu depoimento judicial, o apelante
PABLO ROBERTO JARDIM
negou
a autoria delitiva afirmando que jamais foi
companheiro de
Rosineide
e
que nem ao meno
s a conheceu ou manteve qualquer contato pessoal com ela. Disse que por não receber visitas no cárcere e passar necessidades, aceitou “vender” seu rol de visitas a terceiros do próprio raio, permitindo que incluíssem o nome de uma mulher para que outro preso a recebesse, em troca de R$ 500. Declarou ser de Colíder, sem familiares próximos na comarca, mencionando apenas mãe e um irmão. Sustentou que não sabia que a visitante levaria droga e que, quando pediram seu nome, nada foi dito sobre transporte de entorpecentes.

Na fase inquisitorial, a corré
ROSINEIDE FAGUNDES DE OLIVEIRA
exerceu o direito de permanecer em silêncio (Id. 332815370). Em juízo, contudo, confessou os fatos, afirmando que compareceu à PCE portando entorpecente e que aquela seria a primeira vez em que tentaria ingressar com droga no estabelecimento, embora já tivesse ido outras vezes ao local para realizar programa. Declarou que não visitava pessoa determinada, pois teria obtido o nome de um preso para confeccionar a carteirinha de visitante e, assim, ter acesso ao interior do presídio, prática que disse ter conhecido por intermédio de outras mulheres com quem trabalhava. Asseverou, ainda, que não conhece e jamais manteve contato com Pablo Roberto Jardim, negando qualquer vínculo com ele, sustentando que apenas utilizou o nome que lhe foi indicado. Relatou que aceitou a empreitada por dificuldades financeiras, mencionando filho pequeno e despesas recentes na família, e que a droga lhe foi entregue por uma mulher nas proximidades de sua residência, mediante promessa de pagamento em torno de R$ 2.500,00 a R$ 2.800,00, sem adiantamento. Por fim, declarou que não sabia a quem entregaria o entorpecente no interior da unidade, limitando-se a dizer que receberia orientação para retirar o volume e repassá-lo a quem a aguardasse, embora não soubesse precisar quem seria essa pessoa (Id. 332815899).

Em seu depoimento judicial, a testemunha
AMANDA PASSSOS BORGES
, policial penal, narrou os seguintes fatos:

JUIZ:
A senhora sabe dizer alguma coisa a respeito desses fatos, dona Amanda?

AMANDA:
Então, no dia da ocorrência eu estava de plantão, só que quem verificou realmente o acontecido foi o policial penal Emerson e ele informou que ela
tava
adentrando ao corredor, ela já tinha passado pela entrada da unidade, pela revista, que no caso é o “
Boriscan
”, né? Só que não foi detectado na durante a revista. E aí ele percebeu que ela
tava
andando no corredor, se dirigindo até o raio da visita dela. E aí com isso, ele viu que ela
tava
andando meio estranho e perguntou se ela
tava
passando mal, né? (...). Aí ela foi e acabou informando, né? Eu não sei se ela chegou, se ela se a droga
tava
no caso saindo, né? E ela
tava
tentando segurar. E aí com isso eu acho que ela não conseguiu mais esconder e ela acabou, né, entregando, né, que ela
tava
com alguma substância com ela e aí com isso ela foi encaminhada
pra
delegacia. No caso eu fiz só o acompanhamento, né? Eu não
abordei ela
, não fui eu que vi. Quem viu mesmo foi o policial penal Emerson que estava no corredor. Aí eu fiz só, a gente só fez o ... eu fiz o acompanhamento até a delegacia.

JUIZ:
Essa sua narrativa ou foi o Emerson que passou para você?

AMANDA:
Isso, foi ele que me passou essa informação porque eu fiz o acompanhamento.

JUIZ:
Como é que funciona as visitas? Ela
ela
tinha autorização, vamos dizer assim, para visitar o réu Pablo. É possível visitar outras pessoas lá dentro?

AMANDA:
Então, é porque a visita, quando a visita entra na unidade, o pessoal fica lá na entrada olha a carteirinha, né? A pessoa tem a digital, né? Tem todo o cadastro certinho e lá quando abre o sistema, aparece para qual raio que ela tem visita. E a gente só confere assim se esse raio que ela tem a visita é o raio do dia. E aí a visita é separada por lado. O raio tem o lado par e o lado ímpar, em um único raio. E aí é por é por lado. Vamos supor que hoje é o lado par, então o somente o lado par que sai, só que lá dentro ela pode sim ter contato com outros presos do lado par, entendeu? Mas o lado ímpar fica trancado. (...).

DEFENSOR:
A senhora falou que a senhora
acompanhou ela
até a delegacia, né? Ela chegou a comentar que
tava
levando alguma coisa
pro
companheiro dela. Falou alguma coisa, a senhora se lembra? Falou alguma coisa a respeito dessa droga que ela se ela recebeu, não recebeu de quem?

AMANDA:
Comumente a gente não fica fazendo as perguntas porque a maioria também nem fala, né? A gente só pega a carteirinha e na carteirinha
tá
mostra quem que é a visita, a gente imprime a ficha do PPL para encaminhar
pra
delegacia e aí a gente só informa de acordo com a visita dela. Agora se ela
tava
levando para outra pessoa aí já não condiz a gente, entendeu? (Id. 332815898).

Analisando os autos, verifico que o único dado que, em tese, aproximaria o réu do fato é a informação constante no cadastro penitenciário de que a corré
Rosineide
figuraria como sua
companheira
. Ocorre que ambos refutam a veracidade desse apontamento, afirmando, de modo convergente, que ela apenas utilizou o nome do acusado para ingressar na penitenciária, sem que mantivessem vínculo afetivo e, inclusive, sem que sequer se conhecessem pessoalmente.

Nesse cenário, a conclusão de que o entorpecente teria como destinatário o detento Pablo apoia-se exclusivamente nesse registro cadastral, o qual, isoladamente, não evidencia
o requerimento,
aquisição
,
nem
a
posse consciente da droga, sobretudo quando inexiste qualquer outro elemento objetivo de corroboração nos autos.

Ante o exposto
, na ausência de provas seguras de que o
apelante
tenha efetivamente adquirido a substância apreendida, é absolutamente temerário presumir que o mero fato de constar
na ficha cadastral como companheiro da corré

seja suficiente para imputar-lhe a autoria delitiva.

Apreciando situações semelhantes,
o TJMT vem
se posicionando no seguinte sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTORPECENTE INTRODUZIDO EM PRESÍDIO POR VISITANTE. TEORIA MONISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO REEDUCANDO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da teoria monista exige a comprovação de vínculo subjetivo entre os agentes, com cooperação consciente e voluntária para a prática do delito, o que não se verifica nos autos
.

A condenação do apelante se baseou exclusivamente no vínculo afetivo com a corré e no fato de ela ser sua visitante, sem qualquer prova concreta de sua ciência, adesão ou instigação à prática criminosa.

As testemunhas ouvidas, todas policiais penais, não indicaram qualquer participação ou comunicação do apelante com a conduta da visitante, limitando-se a relatar a apreensão do entorpecente em poder exclusivo da corré.

A própria corré confessou que o reeducando desconhecia sua conduta, e o apelante negou qualquer envolvimento, não havendo elementos probatórios que infirmem tais declarações.

A jurisprudência do STJ e do TJMT afasta a responsabilização penal baseada em presunções derivadas de relação afetiva ou na mera intenção subjetiva de beneficiar-se da conduta de outrem.

Ainda que se admitisse a existência de prévio pedido para introdução da droga, tal conduta configuraria mero ato preparatório, impunível nos termos do art. 31 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A coautoria no crime de tráfico de drogas exige prova concreta de adesão consciente ao desígnio criminoso, não sendo suficiente o vínculo afetivo com o autor do fato.

A mera condição de recluso e companheiro da agente que tenta introduzir entorpecente em presídio não configura, por si só, participação criminosa.

A simples solicitação de droga, desacompanhada de início de execução ou efetiva entrega, constitui ato preparatório e, portanto, penalmente irrelevante.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, caput, e 40, III; CP,
arts
. 29, caput, e 31; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.192.834/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
19/02/2025; TJMT, N.U 1020839-80.2024.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 12/09/2025.

(N.U 1012490-59.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)
. (grifos meus).

No presente caso, não há interceptações telefônicas, testemunhos diretos, diligências investigativas conclusivas ou qualquer outra evidência concreta que comprove que
Pablo
tenha, de fato, adquirido ou tido ciência da droga. Todos os demais elementos permanecem no campo das meras suposições.

A juridicidade do processo penal exige mais que alegações unilaterais. Exige a demonstração empírica da verdade dos fatos. Neste caso, ela inexiste.

Embora seja crível a versão da “venda” de seu nome para outros detentos inserirem o nome de uma mulher para fazer programas dentro do presídio, a lógica indica que, pelo fato de constar no cadastro que ambos seriam
companheiros, realmente a droga seria endereçada ao apelante, todavia, esta conclusão se trata de mera dedução, sem o mínimo de prova a sustentar uma certeza, de modo que, havendo dúvida, a ab
solvição é medida que se impõe.

Isso posto, fica nítida a imprescindibilidade da aplicação do princípio
in dubio pro reo
, este que trata das garantias fundamentais do direito penal e impõe ao julgador a obrigação de decidir em favor do réu quando houver dúvida razoável quanto à veracidade ou à suficiência das provas apresentadas durante o processo. Em outras palavras, quando o conjunto probatório não for suficientemente claro e seguro para estabelecer a culpabilidade do acusado, a dúvida deve ser resolvida em seu benefício, sendo, portanto, impossível a condenação.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para absolver o réu
Pablo Roberto Jardim
, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026